Tribunal: TJDFT
Processo: 0021255-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0021255-64.2008.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAN DA SILVA SANTOS RECORRIDOS: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN E OUTRO DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido decidiu que (ID 12559548): ANULATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN/DF. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. I - Acolhida, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF, pois seus agentes não participaram da autuação do condutor do veículo e o auto de infração foi lavrado com fundamento no art. 28 da Lei Distrital 239/92. II - A Lei Distrital 239/92 encontra fundamento de validade nos arts. 30, inc. V, e 32, § 1o, da CF, porquanto "a prestação de transporte urbano, consubstanciando serviço público de interesse local, é matéria albergada pela competência legislativa dos Municípios" (STF, Tribunal Pleno, ADI 2.349/ES, Relator Min. Eros Grau). III - É cabível multa e apreensão do veículo flagrado realizando transporte de passageiros irregularmente, uma vez que essa conduta é tipificada na Lei Distrital 239/92, alterada pela Lei 953/95, e no art. 231, inc. VIII, do CTB. O ato refere-se ao exercício do poder de polícia conferido à Administração como prerrogativa do princípio da supremacia do interesse público, razão pela qual improcede a pretensão anulatória. IV - Apelação desprovida. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031